Tribunal: TJDFT
Processo: 0721973-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0721973-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA AGRAVADO: P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI, JOSE ANTONIO CARDOSO FILHO, DENISE ALVARENGA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (0701341-79.2022.8.07.0001) que indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo juízo, ao fundamento de que, além de o art. 782, §3o, do CPCP, ser faculdade jurisdicional, referido comando é genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência. Em suas razões, as agravantes (MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI e MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPAÇÕES LTDA.) alegam que os autos primevos versam acerca de débitos locatícios vencidos (aluguéis e demais encargos da locação), relativos ao contrato de locação da Loja de Uso Comercial n. 276/277, no ParkShopping. Informam que foi realizada consulta a todos os sistemas disponíveis na origem, contudo, sem sucesso, razão por que pleiteiam a inclusão dos dados dos agravados nos cadastros de inadimplentes. Aduzem, ainda, que o decisório agravado afronta o disposto no art. 139 e 782 do CPC, “tornando sem valor a norma que foi pensada justamente para conferir maior efetividade ao processo de execução” (ID 36946434, p. 5). Nada obstante, acrescentam que o art. 782, §3o, do Código de Ritos, não estabelece quais os requisitos para o deferimento da medida propugnada naquela sede, dispondo somente que o pleito deve ser motivado, o que, em seu entendimento, está devidamente cumprido pelas credoras, ora agravantes. Nesse trilhar, registram que não há razão para que o juízo a quo obste a utilização de referido sistema coercitivo para a persecução do crédito em apreço. Colaciona precedentes que militam em favor da tese ventilada nesta sede. Neste exame prefacial, requerem a concessão de antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a inclusão do nome dos agravados (P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI, JOSE ANTONIO CARDOSO FILHO e DENISE ALVARENGA CARDOSO) nos cadastros de proteção ao crédito, via SerasaJud. No mérito, postulam a confirmação do pedido liminar. Preparo regular (ID 36946435). É a síntese do que interessa. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, o pedido de tutela recursal, tal como formulado, constitui medida irreversível e satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento, pelo que o seu deferimento ensejaria o esgotamento desta via recursal. Ademais, não verifico risco de perecimento do direito vindicado, no caso de deferimento do pedido quando da análise do mérito deste agravo de instrumento. Ao exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019 do Código de Ritos. Após, volvam-me conclusos. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 4 de julho de 2022 19:13:44. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador